Tribunal: TJDFT
Processo: 0760651-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . USO. CARTÃO. CHIP. SENHA PESSOAL. INSTRANSFERÍVEL. CONTEXTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a falha na prestação do serviço da instituição financeira, razão pela qual postula a procedência dos pedidos, a fim de ser indenizado pelos danos materiais, em dobro, bem como pelos danos morais suportados.
3. Cerceamento de defesa. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Apesar de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, esta não é integral (isenta de excludentes). O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.
6. Dos fatos narrados na exordial, confrontados com a prova documental juntada aos autos, é de se inferir que as movimentações impugnadas foram realizadas com o uso do cartão do autor, ora recorrente, cuja senha é pessoal e intransferível.
7. Demais disso, as supostas compras e saques não reconhecidas pelo autor ocorreram no dia 07/03/2018, contudo, nota-se da fatura do cartão de crédito que o mesmo continuou sendo utilizado normalmente (ID 16364193, pag. 01 a 03), cabendo acrescentar, demais disso, que o boletim de ocorrência só foi registrado no dia 05/09/2018 e, portanto, mais de 06 meses do ocorrido (ID 16364198, pags. 01 e 02).
8. Assim, não restou evidenciada a existência de danos gerados por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tampouco negligência ou imprudência na prestação dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira, inexistindo qualquer dano material tampouco moral a ser indenizado. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).